Tribunal: TJMT
Processo: 0002497-13.2010.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002497-13.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONTINI & CIA LTDA - CNPJ: 00.701.130/0003-13 (APELANTE), ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER CONTINI - CPF: 042.048.779-40 (ADVOGADO), NATUREZA BIODIESEL LTDA - ME - CNPJ: 07.747.747/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO PROCESSUAL APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA E DECURSO DO PRAZO ASSINALADO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DEVOLUÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – PRAZO PEREMPTÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser “intimada pessoalmente” para “suprir a falta no prazo de cinco dias” (CPC, art. 485, § 1o), e, tratando-se de prazo peremptório, de não sendo a falta suprida no ínterim assinalo, deve o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos, exatamente como ocorreu no caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002497-13.2010.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CONTINI & CIA LTDA contra a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 4a Vara da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da “
Ação Monitória
”

(Proc. no 0002497-13.2010.8.11.0015), ajuizada pela apelante contra NATUREZA BIODIESEL LTDA - ME, extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono processual após a autora, mesmo devidamente intimada em 12 de julho de 2019, ter deixado transcorrer “
in albis
” o prazo assinalado para dar prosseguimento ao feito (cf. Id. no 90772965).

A autora/apelante afirma que foi “
por infortúnio, não foi verificado pelo Juízo "a quo" do peticionamento da Apelante, e aquele proferiu sentença em 06/08/2019 sob fundamento no artigo 485, III do CPC
”. Sustenta, ainda, que “
Tal medida deve ocorrer, pois conforme comprova-se cabalmente nos autos, e ainda por documentos ora juntados, a Apelante realizou ato para o andamento do feito, sendo somente extinto o processo em virtude de não ter sido verificado junto ao Sistema Apolo, que havia peticionamento via sistema PEA em curso
” (cf. Id. no 90772971 – pág. 3).

Pede, pois, provimento do apelo a fim de “
anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo
” (cf. Id. no 90772971 - pág. 3).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos aponta que, em 16 de abril de 2019, foi certificado que “
decorreu prazo de mais de 30 (trinta) dias, sem que a parte interessada comprovasse o pagamento da diligência do Oficial de Justiça
”, referente à carta precatória expedida para a Comarca de Rondonópolis/MT
(cf. Id. no 90772964 - pág. 2)
.

No mês seguinte, mais precisamente no dia 2 de maio de 2019, foi intimado o patrono da autora/apelante para que, no prazo de 5 dias, apresentasse manifestação a respeito da devolução da referida carta precatória
(cf. Id. no 90772964 - pág. 4)
. No dia 24 de junho de 2019, fora publicada certidão de impulsionamento
(cf. Id. no 90772964 - pág. 7)
, através da qual restou certificado o transcurso do prazo, “
in albis
”,

para a referida manifestação do advogado, assim como fora exarada nova intimação à autora/apelante para que, no prazo de 5 dias, procedesse andamento ao feito, intimação regularmente realizada no dia 12 de julho de 2019
(cf. Id. no 90772965 - pág. 2).

Transcorrido, “
in albis
”, o referido prazo para manifestação da autora/apelante, certificado através de certidão lavrada em 31 de julho de 2019
(cf. Id. no 90772966 - pág. 1)
, sobreveio a r. sentença na qual fora extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a inércia, ou “
abandono da causa
” , por parte da autora/apelante
(cf. Id. no 90772967 - pág. 1)
.

Como se extrai claramente dos autos, não se pode legitimamente cogitar que não ocorrera, efetivamente, abandono processual, e, ao contrário do alegado, o não atendimento tempestivo da ordem de manifestação para dar andamento ao processo enseja, sim, extinção do feito.

Aliás, quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser “intimada pessoalmente” para “suprir a falta no prazo de cinco dias” (CPC, art. 485, § 1o). Trata-se de prazo peremptório, de modo que, não sendo a falta suprida no estrito ínterim assinalo, deve o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos, exatamente como ocorreu no caso.

A propósito, há muitos anos já vem decidindo o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC. 2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1o (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção” (STJ – 2a Turma – REsp 1738705/MT – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE. 1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. 2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1o do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil. 3.
O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte
. 4. Recurso Especial não conhecido” (STJ – 2a Turma – REsp 1710652/ES – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 15/03/2018, DJe 16/11/2018 –
grifei
).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. PEDIDO EXPRESSO DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.120.097/SP.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 120.097/SP, processado nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que a "inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ". 2.
Intimada pessoalmente a exequente para se manifestar, sob pena de extinção do feito, a apresentação tardia de resposta tem-se por configurada sua inércia, haja vista tratar-se de prazo peremptório
. Precedentes: AgRg no REsp 1.434.146/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/06/2014; AgRg no REsp 1457991/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 03/09/2014; AgRg no REsp 1433885/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/06/2014. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ – 1a Turma – AgRg no REsp 1435715/RN – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 18/11/2014, DJe 24/11/2014 –
grifei
).

Assim, despropositadas as alegações apresentadas pela autora/apelante em sede recursal, uma vez que, muito embora tenha se manifestado nos autos, em resposta à determinação do juízo “
a quo
”, em 01 de agosto de 2019
(cf. Id. no 90772968)
, essa manifestação se deu apenas após transcorrido, “
in albis
”, o prazo de cinco dias estabelecido pelo art. 485, §1o, do CPC, 31 de julho de 2019
(cf. Id. no 90772966)
,

ou seja, já era inexorável a extinção do feito por “
abandono da causa
”.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela autora/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021